Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais proferida nos autos da ação anulatória. 1.1. Em seu recurso, o autor requer a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, requer a reforma da sentença para que, caso surjam vagas no curso da demanda decorrentes da eliminação no certame e/ou vacância do cargo pela desistência dos nomeados, seja determinada a sua inclusão em novo Curso de Formação de Profissionais, em data e modo a serem definidos pela PCDF.
2. Preliminar de ausência de fundamentação. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. 2.2. Precedente: “(...) 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que, conforme destacado na decisão recorrida, a presente controvérsia foi julgada de modo integral e suficiente, não remanescendo omissão sobre ponto relevante. 2. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. (...)” (AgInt no REsp n. 1.938.820/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021.). 2.3. Preliminar rejeitada.
3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. No caso em análise, o edital que rege o concurso prevê, em seu item 19.1.2, que seriam convocados para o curso de formação os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa até a 225a posição para a listagem geral. Já o item 19.1.5 prevê que os demais candidatos seriam eliminados do concurso. 3.2. O apelante não foi classificado entre os primeiros 225 candidatos, o que resultou na sua eliminação do certame. No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo, de modo que não se nota ilegalidade. 3.3. O provimento do recurso implicaria em inovação dos critérios de admissão em concurso público e infringência ao princípio da isonomia. 3.4. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a convocação do apelante afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato que se mantenha no concurso em detrimento àqueles melhores classificados.
4. Precedente: “(...) O candidato classificado fora do limite da cláusula de barreira não tem direito subjetivo à convocação, mesmo que surja novas vagas durante a validade do certame, pois inexiste preterição ou ilegalidade. Depois, a limitação pauta-se em critérios de ordem administrativa, sobre a qual o Poder Judiciário não pode interferir. 5. Negou-se provimento ao recurso”. (07151517020228070018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 19/05/2023).
5. Ainda que o candidato, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 500,00 para R$ 550,00, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
7. Recurso improvido.